Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717503-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MATIAS &amp; SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE CELULARES E INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. VENDA DE PRODUTOS DE OPERADORA TELEFÔNICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Versando a demanda sobre inadimplemento decorrente de relação contratual, ou seja, pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, haja vista que a disposição do inciso V do § 3o do artigo 206 do mesmo diploma diz respeito à responsabilidade civil extracontratual. 2. Consoante determina a regra de atividade (instrução) vigente no ordenamento jurídico e consagrada no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, a redistribuição do ônus da prova deverá ocorrer na fase de saneamento do feito, antes de serem produzidas as provas, possibilitando às partes saber a quem incumbe determinado ônus e o prejuízo decorrente da ausência de satisfação do encargo. 3. Admite-se o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). Contudo, na hipótese em que haja controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes ainda não provados, não pode ser admitido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa. 4. O julgamento antecipado da lide, mormente, com a redistribuição dos ônus de produzir a prova somente em sentença, configura cerceamento de defesa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Em sendo extemporânea a redistribuição dos ônus insertos no artigo 373 do Código de Processo Civil, porém, verificando-se a satisfação dos requisitos dispostos nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal, é de rigor a cassação da sentença para fins de oportunizar à parte a produção da prova, sem prejuízo da ratificação das razões da inversão dos ônus, haja vista que os elementos que permitem aferir se a empresa responsável pela negociação dos produtos da Operadora de Telefonia aos clientes finais prestou, ou não, os serviços cujos pagamentos pretende, estão inseridos no sistema operacional da parte demandada. 6. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada, apelo parcialmente provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, e §1°, do Código de Processo Civil, afirmando inexistir nos autos elementos que autorizem uma inversão do ônus da prova., pois ensejaria a produção de prova diabólica, pois a recorrente a assumiria o encargo de provar a existência de operações comerciais que jamais reconheceu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, e §1°, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nessa senda, impõe-se a cassação da r. sentença para oportunizar à ré a produção de provas, haja vista ser ela a detentora do sistema operacional que contém a realização das operações objeto da contratação, o que evidencia que detém as melhores condições de produzi-las, seja pela comprovação da quitação quanto aos serviços efetivamente prestados pela parte autora, seja pela demonstração de que inexistentes as operações reclamadas, seja por outras vias que permitam o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de outras especificações que o julgador de primeira instância entender cabíveis, por meio da correlata decisão." (ID 12819876), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023